Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-32.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. AVALISTA SUB ROGADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a procedência de ação regressiva de cobrança. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo em recurso especial, determinou a devolução dos autos para que este Colegiado aprecie a tese de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública. O embargante alega a ocorrência do prazo trienal da legislação cambial, enquanto o autor busca o ressarcimento de valores pagos na condição de avalista de cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: I. verificar a existência ou não dos vícios do artigo 1.022 do CPC no acórdão; II. averiguar se a pretensão de ressarcimento do avalista sub-rogado em dívida líquida amparada por instrumento particular submete-se ao prazo prescricional trienal ou quinquenal; III. constatar se transcorreu o lapso temporal extintivo entre o desembolso do valor (03/06/2014) e o ajuizamento da demanda (31/05/2019).
III. Razões de decidir
3. A prescrição, em sua dimensão de matéria de ordem pública, impõe ao magistrado o dever de análise mesmo quando suscitada em sede de aclaratórios, superando eventuais óbices de inovação recursal, em homenagem à segurança jurídica e à legalidade estrita.
4. O avalista que quita a dívida sub-roga-se plenamente nos direitos do credor originário, transferindo-se a ele a faculdade de cobrar dívida líquida constante de instrumento particular, o que atrai a incidência do prazo quinquenal do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, e não o prazo restrito da ação cambial.
5. O termo inicial da fluência prescricional fixa-se na data do efetivo pagamento; considerando que o desembolso ocorreu em 03/junho/2014 e a ação foi proposta em 31/maio/2019, a pretensão foi exercida dentro do quinquênio legal, afastando-se a prejudicial arguida.
6. A tese de compensação de créditos trabalhistas foi satisfatoriamente dirimida no julgado anterior, que corretamente aplicou o óbice da ausência de reciprocidade entre as partes, uma vez que as dívidas envolvem personalidades jurídicas distintas.
7. Não havendo no acórdão quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para integrar a fundamentação quanto à análise da prescrição, mantendo-se, no mérito, a rejeição da tese prescricional e o desprovimento do recurso.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de cobrança exercida por avalista sub-rogado em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2. O marco interruptivo inicial da prescrição na ação regressiva é a data do efetivo pagamento da obrigação pelo garantidor. 3. Não se mostrando presentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração"
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-32.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLENIR BERNARDO BERNARDI - CPF: 141.930.609-00 (EMBARGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. AVALISTA
SUB

ROGADO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a procedência de ação regressiva de cobrança. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo em recurso especial, determinou a devolução dos autos para que este Colegiado aprecie a tese de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública. O embargante alega a ocorrência do prazo trienal da legislação cambial, enquanto o autor busca o ressarcimento de valores pagos na condição de avalista de cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2.
As
questões em discussão
são
:
I. verificar a existência ou não dos vícios do artigo 1.022 do CPC no acórdão; II. averiguar
se a pretensão de ressarcimento do avalista sub-
rogado em dívida líquida amparada por instrumento particular submete-se ao prazo prescricional trienal ou quinquenal;
III. constatar
se transcorreu o lapso temporal extintivo entre o desembolso do valor (03/06/2014) e o ajuizamento da demanda (31/05/2019).

III. Razões de decidir

3. A prescrição, em sua dimensão de matéria de ordem pública, impõe ao magistrado o dever de análise mesmo quando suscitada em sede de
aclaratórios
, superando eventuais óbices de inovação recursal, em homenagem à segurança jurídica e à legalidade estrita.

4. O avalista que quita a dívida sub-roga-se plenamente nos direitos do credor originário, transferindo-se a ele a faculdade de cobrar dívida líquida constante de instrumento particular, o que atrai a incidência do prazo quinquenal do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, e não o prazo restrito da ação cambial.

5. O termo inicial da fluência prescricional fixa-se na data do efetivo pagamento; considerando que o desembolso ocorreu em 03/junho/2014 e a ação foi proposta em 31/maio/2019, a pretensão foi exercida dentro do quinquênio legal, afastando-se a prejudicial arguida.

6. A tese de compensação de créditos trabalhistas foi satisfatoriamente dirimida no julgado anterior, que corretamente aplicou o óbice da ausência de reciprocidade entre as partes, uma vez que as dívidas envolvem personalidades jurídicas distintas.

7. Não havendo no acórdão quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos apenas para integrar a fundamentação quanto à análise da prescrição, mantendo-se, no mérito, a rejeição da tese prescricional e o desprovimento do recurso.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de cobrança exercida por avalista sub-rogado em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2. O marco interruptivo inicial da prescrição na ação regressiva é a data do efetivo pagamento da obrigação pelo garantidor.
3. Não se mostrando presentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração
"

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por A
TAÍDE GARCIA DE CARVALHO JÚNIOR
em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, em sede de apelação, manteve a sentença de procedência da Ação Regressiva de Cobrança ajuizada por
Olenir
Bernardo Bernardi.

E
m julgamento anterior destes
embargos
,
esta e. Câmara Cível rejeitou
a insurgência sob o fundamento de que a tese de prescrição configurava inovação recursal. Todavia, em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo extremo para cassar o referido acórdão, determinando o retorno dos autos a esta Corte para o enfrentamento da prejudicial de mérito, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

O
embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à ocorrência da prescrição. Argumenta que o pagamento do débito pelo avalista ocorreu em 03
/06/
2014, ao passo que a demanda foi proposta apenas em 31
/05
2019, o que superaria o prazo trienal previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), aplicável às Cédulas de Crédito Bancário por força do artigo 44 da Lei n. 10.931/2004. Subsidiariamente, reitera a omissão quanto ao instituto da compensação, afirmando que a prova testemunhal confirmou o labor prestado à empresa do embargado sem a devida contraprestação.

Em
contrarrazões
, a embargada
defendeu a aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, alegando que a pretensão visa à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. No que tange à compensação, asseverou que o tema foi devidamente enfrentado, inexistindo vício a ser sanado.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se o acórdão recorrido padece ou não de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que as matérias de ordem pública, entre as quais se
inclui
a prescrição, não se sujeitam à preclusão consumativa nas instâncias ordinárias, devendo ser apreciadas ainda que suscitadas apenas em sede de embargos de declaração contra o acórdão da apelação.

Sob essa ótica, verifica-se que a controvérsia
prescricional reside na definição do prazo aplicável à ação regressiva movida pelo avalista que quita a dívida em nome do devedor principal. O embargante defende a incidência do prazo de
três anos, próprio das ações cambiais. Todavia, uma análise técnica revela conclusão diversa
, pois a
relação jurídica originária é uma Cédula de Crédito Bancário na qual o embargado figurou como avalista. Ao efetuar o pagamento integral do débito em 03
/06/
2014, operou-se em favor do embargado a sub-rogação legal, conforme
dispõe
os artigos 346, inciso III, e 349 do Código Civil.
E, pe
la sub-rogação, o novo credor (avalista) assume todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo.

A questão reside em distinguir a pretensão executiva da pretensão de cobrança ordinária. Embora o prazo para a execução do título de crédito seja, de fato, trienal, o credor que detém uma dívida líquida amparada em instrumento particular
, c
omo é o caso da Cédula de Crédito Bancário paga
,
possui a faculdade de optar pelo rito comum de cobrança. Ao escolher a via cognitiva para exercer o seu direito de regresso, a pretensão submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.

Assim,
a pretensão de cobrar dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos
. A
demanda regressiva fundamenta-se no pagamento de instrumento particular de valor líquido
. L
ogo, o prazo é de cinco anos. Aplicar o prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra seria restringir indevidamente o direito do sub-rogado, que passa a gozar da mesma proteção jurídica conferida ao credor original para a cobrança do crédito civil subjacente.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, verifica-se que o termo inicial do prazo prescricional é a data do desembolso, ou seja, 03
/06/
2014. A ação foi protocolada em 21
/05/
2019 (I
d
201164173), embora registrada eletronicamente em data próxima.
Verifica-se que e
ntre o pagamento e o ajuizamento, transcorreram menos de cinco anos, restando apenas treze dias para o exaurimento do prazo. Portanto, os fatos comprovados nos autos indicam que a pretensão foi exercida tempestivamente, não havendo que se falar em prescrição.

No que tange à alegada omissão sobre a compensação, o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito probatório, o que é vedado na via estreita dos
embargos de declaração.
O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a compensação exige reciprocidade de obrigações entre as mesmas partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Uma possível interpretação jurídica dos fatos, como pretende o embargante, de que o labor prestado à empresa do autor deveria extinguir a dívida pessoal, esbarra no princípio da autonomia patrimonial. O embargado
Olenir
(pessoa física) e a empresa Volta Grande Armazéns Ltda (pessoa jurídica) são entes distintos. As provas orais mencionadas pelo embargante não têm o condão de superar o óbice legal da ausência de identidade entre credor e devedor recíprocos.

Dessa forma, o
acórdão atacado não foi omisso
:
ele
apenas
conclui
u
que a dívida laboral de uma empresa não pode ser oposta em compensação a um crédito pessoal de seu sócio. Trata-se de aplicação literal d
a norma
, não havendo qualquer vício de fundamentação a ser sanado. O inconformismo do embargante deve ser manejado por via recursal apropriada, e não mediante o uso indevido de embargos de declaração para reexame fático.

Conclui-se,
portanto,
que a integração do julgado quanto à prescrição não altera o resultado da demanda.

A propósito, transcrevo parte do acórdão recorrido:

“(...)
Cumpre ressaltar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação regressiva é a data do efetivo pagamento pelo avalista. Como o pagamento integral da dívida ocorreu em 03 de junho de 2014 e a ação foi proposta em 31 de maio de 2019, verifica-se que não foi esgotado o prazo prescricional disposto no artigo 206, § 5o do Código Civil.

No mesmo sentido, trago o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que declarou a prescrição da demanda em ação regressiva de cobrança, na qual o apelante, na qualidade de avalista, alega ter
pago
parcialmente a dívida do apelado junto ao banco. Sustenta, o apelante, que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto para a cobrança. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral em ação regressiva de cobrança, considerando o prazo prescricional aplicável e o termo inicial para contagem desse prazo. III. Razões de decidir 3. Do prazo prescricional:
Tratando-se de ação de
conhecimento, a ação regressiva de cobrança possui prazo prescricional quinquenal, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil.
4.
Não incidência do triênio previsto no art. 206, § 3o do CCB: Como não se está a cobrar ou executar o título de crédito, mas sim o valor pago em razão dele, sendo o título mero instrumento particular (206, § 5o, inciso I do Código Civil) a servir de meio de probatório do crédito.
5.
Do termo inicial da prescrição: O prazo prescricional, atento ao princípio da
actio
nata, começa a contar da data do último pagamento realizado pelo avalista
, o que ocorreu em 16/10/2018, e a ação foi ajuizada em 10/05/2023, dentro do prazo, portanto. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão de cobrança em ação regressiva - de conhecimento - é de cinco anos, observando-se, quanto ao termo inicial, o princípio da
actio
nata, qual seja, a data do último pagamento realizado, momento em que se operou a sub-rogação. Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 206, § 5o, I, e 349; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de
Genébra
,
art
.
70.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.726 .797/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22 .11.2021; STJ, REsp n. 1.403 .289/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05 .11.2013; STJ, REsp n. 1.940 .996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21 .09.2021; TJPR - 9a Câmara Cível - 0001666-32.2022.8 .16.0038 - Rel.: DESEMBARGADOR ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 25 .03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.914 .456/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29 .11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.534 .625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18 .11.2019; TJPR - 15a Câmara Cível - 0011818-21.2022.8 .16.0045 - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CEZAR NICOLAU - J. 23 .10.2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.880 .086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08 .03.2021; TJDF, Acórdão n.1013317, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j . 26.04.2017 e TJDF, Acórdão n.1013317, 20160110451752APC, Relator.: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL,
J .
26.04.2017. (TJ-PR 00012412620238160149 Salto do Lontra, Relator: substituto
jederson

suzin
, Data de Julgamento: 08/05/2025, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2025)
(negritei)

Quanto à tese de compensação, mantenho o posicionamento do Juízo “a quo”, pois o Apelante/Embargante não se desincumbiu em
demonstrar a relação trabalhista com o Apelado/Embargado, que ensejaria a quitação; salientando-se que a prestação de serviços que seria a base da quitação não foi contratada com o Apelado/Embargado, mas com a empresa Volta Grande Armazéns Ltda, que não faz parte da relação jurídica em questão.

Desse modo, prevalece o artigo 373, II, do CPC.

Enfim, verificada a inocorrência da prescrição quinquenal e a inexistência de vícios de fundamentação quanto ao mérito da compensação, impõe-se a rejeição dos embargos, mantendo-se o acórdão que reconheceu o direito do avalista ao ressarcimento dos valores comprovadamente pagos em benefício do devedor principal
”
.

Em face do exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para integrar a fundamentação do acórdão no tocante à prescrição, a qual fica rejeitada por se aplicar ao caso o prazo quinquenal (artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão que desproveu a apelação cível.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026